Tribunal: TJMT
Processo: 1015474-16.2022.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015474-16.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AGOSTINHO LEONCIO DE CARVALHO FILHO - CPF: 031.971.701-13 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANA CONCEICAO CALHAO - CPF: 298.819.511-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES, EM CONCURSO FORMAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E “
AUMENTO EXAGERADO E DESMEDIDO DAS PENAS INTERMEDIÁRIAS
” – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS – ROUBO MAJORADO - AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/8 [UM OITAVO] PELOS MAUS ANTECEDENTES – MAIS BENÉFICO QUE O PARÂMETRO DE 1/6 (UM SEXTO) – DIRETRIZ DO

STJ – REPRIMENDA CONSERVADA – PENA INTERMEDIÁRIA – PREPONDERÂNCIA DA MULTIRREINCIDÊNCIA SOBRE A CONFISSÃO – AUMENTO BENÉFICO – JULGADO DO STJ – DESOBEDIÊNCIA - AVALIAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES - EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR NO DOBRO DO MÍNIMO LEGAL - DESPROPORCIONALIDADE - ELEVAÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETORIAL – JULGADOS DO STJ - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – MULTIRREINCIDÊNCIA – COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO – TRÊS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS CARACTERIZADORAS DA REINCIDÊNCIA – AGRAVAMENTO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/2 (METADE) – ARESTOS DO STJ -
REGIME PRISIONAL – REINCIDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – PENA IMPOSTA – MANUTENÇÃO DO FECHADO – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA, MANTIDA REPRIMENDA DO ROUBO MAJORADO, READEQUAR AS PENAS DA DESOBEDIÊNCIA.

O aumento da pena-base do roubo em 6 (seis) meses [ou seja na fração de 1/8], pelos maus antecedentes, é mais benéfico que a exasperação na fração de 1/6 (um sexto) utilizada pelo c. STJ como parâmetro (AgRg no AREsp nº 1422105/SP), razão pela qual inexiste desproporcionalidade.

Conserva-se a preponderância da multirreincidência sobre a confissão espontânea, reconhecida pelo Juízo singular, para agravar a reprimenda em 1 (um) ano de reclusão, visto que esse aumento “
foi bastante benéfico ao réu
” (STJ, HC 375917/SP).

A elevação da pena basilar da desobediência [prevista em 15 (quinze) dias de detenção] no dobro do mínimo legal afigura-se desproporcional, “
sem que essa considerável elevação da reprimenda tenha recebido qualquer justificação especial
” (STJ, HC nº 464591/ES).

O c. STJ tem entendido ser proporcional a exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto) “
para cada circunstância judicial negativa
” (AgRg no HC 600.179/SP).

Presentes a atenuante da confissão espontânea e a multirreincidência, “
mostra-se possível promover a compensação parcial
” entre elas (STJ, HC 392.220/SP).

Considerada a “
existência de três condenações transitadas em julgado, valoradas negativamente a título de reincidência
”, mostra-se proporcional o aumento das penas na fração de 1/2 (metade) para a referida agravante (STJ, AgRg no HC n. 743.716/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1015474-16.2022.8.11.0042 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): AGOSTINHO LEONCIO DE CARVALHO FILHO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por AGOSTINHO LEONCIO DE CARVALHO FILHO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE nº 1015474-16.2022.8.11.0042), que o condenou por roubo majorado pelo emprego de arma branca e desobediência, em concurso formal, a 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, 2 (dois) meses de detenção e 23 (vinte e três) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2º, VII, c/c art. 330, na forma do art. 69, todos do CP

- (ID 172901776).

O apelante sustenta que: 1) “
não foi exposto qualquer motivo idôneo a exasperar as penas
”; 2) “
a agravante da reincidência conduziu a um aumento exagerado e desmedido das penas intermediárias
”.

Pede o provimento para que as penas sejam reduzidas

A 9ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 172901794).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal – Roubo majorado e desobediência [art. 157, § 2º, inciso VII, c/c art. 330, ambos do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Requestada redução da censura basilar - inadmissibilidade - circunstância judicial desfavorável ao apelante – antecedentes - exasperação fundamentada – 2. Sustentada a redução do quantum relativo à agravante da reincidência – improcedência – agravamento proporcional ao caso concreto – manutenção do decisum que se impõe – P elo desprovimento do recurso
”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 177367190)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]Fato 1 - DO ROUBO MAJORADO

No dia 12 de setembro de 2022, por volta das 20h20min, na via pública da Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 624, bairro Quilombo, Cuiabá/MT, fundos da igreja Mãe dos Homens, com inequívoco animus rem sibi habendi, o denunciado AGOSTINHO LEONCIO DE CARVALHO FILHO, mediante o emprego de ameaça de morte e com o uso de arma branca, do tipo faca, subtraiu para si uma bolsa com celular, documentos pessoais, cartões, talão de cheque, documento veicular e o automóvel Hyundai Creta, placa QCG-7B64, todos de propriedade da vítima Ana Conceição Calhão.

Fatos 2 e

– DA DESOBEDIÊNCIA E RESISTÊNCIA

No dia 12 de setembro de 2022, após as 20h20min, na via pública do bairro Despraiado, em Cuiabá/MT, o denunciado AGOSTINHO LEONCIO DE CARVALHO FILHO desobedeceu a ordem legal de parada e prisão ordenada pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, jogando o veículo Creta, placa QCG-7B64, subtraído naquele mesmo dia, contra a guarnição policial, assim como, posteriormente, empregou violência contra os militares que tentavam lhe prender e algemar. [...]

Ex positis, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia em face do denunciado AGOSTINHO LEONCIO DE CARVALHO FILHO como incurso no art. 157, § 2º, VII; art. 329 caput e art. 330, todos do Código Penal, na forma do art. 69, do CP, pedindo sua condenação, com a consequente aplicação da pena suficiente e necessária à prevenção e reprovação do crime praticado, assim como ao pagamento de indenização civil, prevista no art. 387, IV, do CPP.”
(Marcos Bulhões dos Santos, promotor de Justiça – ID 172897645)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA para CONDENAR o denunciado AGOSTINHO LEONCIO DE CARVALHO FILHO, qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas no artigo 157, §2°, inc. VII, c/c art. 330 c/c art.69 c/c art. 61, I, todos do Código Penal [...].

DO ROUBO MAJORADO

A pena prevista para o crime de roubo é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Na primeira fase, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a culpabilidade revela-se normal à espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Quanto aos antecedentes, verifica-se que o acusado ostenta cinco condenações ativas, transitadas em julgado, que foram unificadas (N.U 0010153- 47.2004.8.11.004202 oriundo da 2ª Vara Criminal da Capital), sendo que apenas uma será utilizada para fins de negativação dos antecedentes (Proc. nº 0008294-59.2005.8.11.0042 – Vara Especializada em crime organizado, ordem tributária e econômica e administração pública), enquanto as outras serão utilizadas na segunda fase. Quanto à conduta social não há elementos para aferi-la. No que tange à personalidade do agente não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os motivos são os normais à espécie. As circunstâncias são normais à espécie. As consequências advindas do delito são as normais à espécie. Trata-se de crime contra o patrimônio, não havendo comportamento imputável a vítima, pois foi voltado à concupiscência material do réu.

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixar a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, vislumbro a atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea “d” do CP (confissão espontânea), bem como as agravantes do art. 61, inc. I (reincidência) (Proc. nº 0000000-00.0000.0.20.0988 – 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, Proc. nº 0006363-79.2009.8.11.0042 – 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, Proc. nº 0003790-92.2014.8.11.0042 – 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT e Proc. nº 0015483-44.2012.8.11.0042 – 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT). Na hipótese, conforme entendimento jurisprudencial pacificado pelo e. STJ[5]em se tratando de réu multirencidente há de ser aplicada a compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, observados os critérios de proprorcionalidade e razoabilidade na compensação, eis que o acusado ostenta quatro condenações transitadas em julgado que foram unificadas pela 2ª Vara Criminal, sendo este multireincidente específico em crime contra o patrimônio, particularidade que justifica o agravamento proporcional da pena em 01 (um) ano, perfazendo a pena em formação de 05 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, observo que não há causa de diminuição, porém existe a causa de aumento do emprego de arma branca, de modo que aumento a pena em 1/3, encontrando a pena em formação em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – Art. 330 do CP

A pena prevista para o crime de desobediência é de detenção, de (15) quinze dias a (06) seis meses, e multa.

Na primeira fase, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a culpabilidade revela-se normal à espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Quanto aos antecedentes, verifica-se que o acusado ostenta cinco condenações ativas, transitadas em julgado, que foram unificadas (N.U 0010153- 47.2004.8.11.004202 oriundo da 2ª Vara Criminal da Capital), sendo que apenas uma será utilizada para fins de negativação dos antecedentes (Proc. nº 0008294-59.2005.8.11.0042 – Vara Especializada em crime organizado, ordem tributária e econômica e administração pública), enquanto as outras serão utilizadas na segunda fase. Quanto à conduta social não há elementos para aferi-la. No que tange à personalidade do agente não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os motivos são os normais à espécie. As circunstâncias são normais à espécie. As consequências advindas do delito são as normais a espécie. Desconsidero o comportamento da vítima, pois é o Estado o sujeito passivo deste delito.

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixar a pena-base em 30 (trinta) dias de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, vislumbro a atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea “d” do CP (confissão espontânea), bem como as agravantes do art. 61, inc. I (reincidência) (Proc. nº 0000000-00.0000.0.20.0988 – 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, Proc. nº 0006363-79.2009.8.11.0042 – 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, Proc. nº 0003790-92.2014.8.11.0042 – 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT e Proc. nº 0015483-44.2012.8.11.0042 – 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT). Na hipótese, conforme entendimento jurisprudencial pacificado pelo e. STJ[6]em se tratando de réu multireincidente há de ser aplicada a compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, observados os critérios de proprorcionalidade e razoabilidade na compensação, particularidade que justifica o agravamento proporcional da pena em 30 (trinta) dias, perfazendo a pena em formação de 02 (dois) meses de detenção.

Na terceira fase, observo que não existem causas de diminuição ou aumento de pena, motivo pelo qual encontramos a PENA em formação de 02 (dois) meses de detenção, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa

DO CONCURSO MATERIAL

No art. 69, do Código Penal, determina pura e simplesmente a soma de todas as penas correspondentes a cada um dos delitos praticados, todavia, como houve concurso de infrações, com fixação de penas de reclusão e detenção, deve ser executada inicialmente a pena mais grave, a teor do disposto no art. 69, “caput”, segunda parte c/c o art. 76, ambos do referido estatuto penal.

Assim, aplicando-se o Concurso Material, as penas devem ser concretizadas, DEFINITIVAMENTE EM, 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa (CRIME DE ROUBO MAJORADO) e 02 (dois) meses de detenção, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa (CRIME DE DESOBEDIÊNCIA).

No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executar-se-á primeira aquela (art. 69 CP).

O regime inicial para cumprimento da pena deverá ser o FECHADO, diante da reincidência evidenciada, consoante disposto no artigo 33, § 2º, alínea “b” do Código Penal. [...].”
(Silvana Ferrer Arruda, juíza de Direito – ID 172901776)

Pois bem.

Do roubo majorado pelo emprego de arma branca:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão ao reconhecer os maus antecedentes do apelante, com fundamento em condenação definitiva por roubo majorado a 7 (sete) anos de reclusão (Ação Penal nº 0008294-59.2005.8.11.0042/ Comarca de Cuiabá/MT).

O aumento aplicado pelo juiz da causa de 6 (seis) meses [ou seja na fração de 1/8], pelos maus antecedentes, é mais benéfico que a exasperação na fração de 1/6 (um sexto) utilizada pelo c. STJ como parâmetro (AgRg no AREsp nº 1422105/SP – Rel. Ministro Jorge Mussi - 25.6.2019).

Logo, inexiste desproporcionalidade, razão pela qual conserva-se a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, foram reconhecidas a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência (CP, arts. 65, III, ‘d’, e 61, I), ao se considerar o apelante
registra outras condenações definitivas anteriores por crimes patrimoniais, a saber:

roubo majorado a 8 (oito) anos de reclusão (Ação Penal nº 000000-00.0000.0.20.0988 - Comarca de Cuiabá/MT); roubo majorado a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão (Ação Penal nº 0006363-79.2009.8.11.0042 - Comarca de Cuiabá/MT);

roubo majorado a 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão (Ação Penal nº 0003790-92.2014.8.11.0042 - Comarca de Cuiabá/MT) e furto simples a 1 (um) ano de reclusão (Ação Penal nº 0015483-44.2012.8.11.0042 – Comarca de Cuiabá/MT).

Tratando-se de agente que registra mais de uma condenação caracterizadora de reincidência, a compensação entre a referida agravante e a confissão espontânea deve ser parcial, segundo orientação do c. STJ (AgRg no HC 584294/SC – Relatora: Minª. Laurita Vaz – 4.11.2021; AgRg no HC 674763/SP – Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1] – 15.2.2022).

No caso, conserva-se a preponderância da multirreincidência sobre a confissão espontânea, reconhecida pelo Juízo singular, para agravar a reprimenda em 1 (um) ano de reclusão, visto que esse aumento “
foi bastante benéfico ao réu
” (STJ, HC 375917/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 15.3.2017).

Por efeito, deve ser mantida a pena provisória em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem minorantes.

A causa de aumento do emprego de arma branca (CP, art. 157, § 2º, VII) justifica a majoração da reprimenda na fração mínima de 1/3 (um terço), motivo pelo qual totalizam-se as penas em 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Da desobediência:

Na primeira fase, a pena base foi fixada no dobro do mínimo legal, em 30 (trinta) dias de detenção, sopesada a negativação dos antecedentes do apelante, o qual
possui uma condenação apta a configurar os maus antecedentes, por roubo majorado a 7 (sete) anos de reclusão (Ação Penal nº 0008294-59.2005.8.11.0042/ Comarca de Cuiabá/MT).

Todavia, a elevação da pena basilar da desobediência [prevista em 15 (quinze) dias de detenção] no dobro do mínimo legal afigura-se desproporcional, “
sem que essa considerável elevação da reprimenda tenha recebido qualquer justificação especial
” (STJ, HC nº 464591/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 7.2.2019).

Em relação ao patamar de aumento da pena-base, o c. STJ tem entendido ser proporcional a exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto) “
para cada circunstância judicial negativa
” (AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Sendo assim, redimensiona-se a pena-base para 15 (quinze) dias de detenção e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 61, I).

Por sua vez, o apelado possui outras 4 (quatro) condenações definitivas por crimes patrimoniais [Ações Penais nº 000000-00.0000.0.20.0988; 0006363-79.2009.8.11.0042; 0003790-92.2014.8.11.0042; 0015483-44.2012.8.11.0042], a configurar multirreincidência.

Presentes a atenuante da confissão espontânea e a multirreincidência, “
mostra-se possível promover a compensação parcial
” entre elas (STJ, HC 392.220/SP, Relator: Min. Felix Fischer - 31.10.2017).

Além disso, considerada a “
existência de três condenações transitadas em julgado, valoradas negativamente a título de reincidência
”, mostra-se proporcional o aumento das penas na fração de 1/2 (metade) para a referida agravante (STJ, AgRg no HC n. 743.716/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 20.6.2022), a tornar a pena provisória em 22 (vinte e dois) dias de detenção e 18 (dezoito) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, razão pela qual transforma-se a pena provisória em definitiva, qual seja 22 (vinte e dois) dias de detenção e 18 (dezoito) dias-multa.

Por força do concurso material entre o roubo majorado pelo emprego de arma branca e a desobediência (CP, art. 69), totalizam-se as penas em 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 18 (dezoito) dias-multa.

Quanto ao regime prisional,
a reincidência, a existência de circunstância judicial desfavorável e pena imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos de reclusão] autorizam a fixação do regime inicial fechado
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 1.996.252/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 12.9.2022).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para, mantida a reprimenda do roubo majorado [emprego de arma branca] em
7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa,
readequar as penas da desobediência a
22 (vinte e dois) dias de detenção e 18 (dezoito) dias-multa
, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023